Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-73.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810102-73.2017.8.14.0006

APELANTE: JOEL SOARES DA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. LEGALIDADE DA RETENÇÃO, INFORMANDO APENAS QUE A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO RETIDO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS, NOS TERMOS DA SÚMULA 510 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

1-
Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção.

2-
Por outro lado, no que se refere a alegação de nulidade do ato administrativo, por não obedecer às regras para a lavratura do auto de infração, conforme art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a alegação não merece acolhimento, pois, verificando a cópia do autor de infração consta local, data e hora da infração, tipificação legal da conduta praticada pelo condutor do veículo, identificação do veículo, identificação do condutor e identificação do agente de transito, com assinaturas, demonstrando a veracidade e legitimidade do ato administrativo, que somente poderia ser anulado caso houvesse a comprovação de ilegalidade na sua feitura, o que não foi comprovado.

3-
Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOEL SOARES DA CUNHA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, julgou improcedente os pedidos iniciais.

A demanda iniciou-se com ação ordinária proposta por Joel Cunha, em face do Município de Ananindeua, pretendendo a liberação do veículo M BENZ/ 313 CDI – Sprinter F, ANO/MODELO 2005/2006, CATEGORIA DE ALUGUEL, PLACA DPB 3530, COR BRANCA.

Aduziu que, encontrava-se realizando frete na BR 316, na data de 29.09.2017, quando o condutor do veículo Sr. Jonhnnet de Paula Fonseca foi abordado por agentes da Secretaria de Trânsito de Ananindeua- SEMUTRAN, os quais realizam autuação e remoção do veículo sob fundamento no art. 83 da Lei nº 2.411, de 17 de dezembro de 2009, a qual dispõe sobre o Regulamento de Transportes de Passageiros e Pequenas Cargas por meio de Ônibus, Condução Escolar, Táxi, Moto-Táxi e Moto-frete no Município de Ananindeua.

Alegou ainda que, não foi informado ao condutor o motivo da referida autuação, assim pleiteia a declaração de nulidade do ato administrativo, uma vez que a lavratura do Auto de Infração não observou as exigências legais, pois não foi realizada a descrição da infração. Além disso, suscita a falta de competência dos agentes municipais para a atuação em questão, tendo em vista que a autuação se deu em uma Rodovia Federal, qual seja, a BR316.

Pleiteou assim, a liberação do veículo apreensão do veículo removido, sem o pagamento de multa e encargos e ao final a nulidade do auto de infração.

Juntou documentos.

O juízo de piso concedeu os benefícios da justiça gratuita, assim como concedeu a tutela antecipada, determinando a liberação do veículo, sem o pagamento de multas ou encargos, sob pena de multa diária. (Num. 2041806 - Pág. 1 e 2).

O Município de Ananindeua apresentou contestação pugnando pela total improcedência da ação. (ID. Num. 3693157).

Réplica do autor. (ID. Num. 3693163).

Foi prolatada a sentença (ID. Num. 3693232), julgando improcedentes os pedidos iniciais, e em consequência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformado com os termos da sentença, o autor Joel Cunha interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3693236) arguindo a necessidade de reforma do julgado, vez que o auto de infração não foi revestido das formalidades legais, como apontar, por exemplo, de forma circunstanciada o tipo de infração cometida, em contrariedade as regras contidas no Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, entende que o auto de infração é nulo de pleno direito, não surtindo qualquer efeito jurídico.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da decisão de primeiro grau.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pelo seu desprovimento, mantendo assim a sentença em sua integralidade. (ID. Num. 3693241).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 3742862 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, e parcial provimento do recurso (ID. Num. 5330923).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O mérito recursal limita-se a controvérsia acerca da aplicação da penalidade de retenção do veículo para infração de transporte remunerado de passageiros ilegal, na medida em que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a penalidade de retenção.

A distinção é relevante na medida em que a apreensão do veículo é uma penalidade e a retenção constitui medida administrativa.

A apreensão priva o proprietário da posse e uso do veículo por um período de até 30 dias, dependendo da gravidade da infração, recolhendo-se o veículo apreendido ao depósito, onde permanecerá sob a custódia e responsabilidade do órgão ou entidade que o apreendeu.

Por sua vez, a retenção do veículo consiste na sua imobilização no local de abordagem, pelo tempo necessário à solução de determinada irregularidade. A retenção tem caráter de segurança e visa à correção de irregularidade, e se está puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado após a regularização.

No caso em apreço, o Código de Trânsito Brasileiro é inequívoco no sentido de ser aplicável a penalidade de retenção do veículo, nos seguintes termos:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob a sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos prevista na Lei n.º 11.672/2008, pacificou a matéria, no sentido de que a pena aplicável na espécie é a retenção do veículo, cuja liberação sequer pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas:

REPETITIVO. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS. A Seção, ao apreciar o recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ), reafirmou que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não está condicionada ao pagamento de multa e despesas. Anotou-se que a questão não se confunde com a julgada no REsp 1.104.775-RS (DJ 1º/7/2009), que, também sujeito ao regime dos recursos repetitivos, cuidou da necessidade de pagamento de encargos em caso de remoção de veículo conduzido sem licenciamento (art. 230, V, do CTB). Isso posto, a Seção negou provimento ao recurso. Precedentes citados: REsp 1.129.844-RJ, DJe 2/12/2009, e AgRg no REsp 1.027.557-RJ, DJe 26/2/2009. REsp 1.144.810-MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 10/3/2010.

Referido precedente deu azo à edição de Súmula pelo STJ:

Súmula 510: A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Por outro lado, no que se refere a alegação de nulidade do ato administrativo, por não obedecer às regras para a lavratura do auto de infração, conforme art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a alegação não merece acolhimento, pois, verificando a cópia do autor de infração consta local, data e hora da infração, tipificação legal da conduta praticada pelo condutor do veículo, identificação do veículo, identificação do condutor e identificação do agente de transito, com assinaturas, demonstrando a veracidade e legitimidade do ato administrativo, que somente poderia ser anulado caso houvesse a comprovação de ilegalidade na sua feitura, o que não foi comprovado.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Assim, nessa esteira, enfatizo que o auto de infração deve ser mantido para que surta seus efeitos jurídicos e legais, todavia, se mostra ilegal, se houver, qualquer cobrança pela estadia do veículo no pátio de retenção, haja vista que a medida administrativa adotada pelo CTB nos casos de transporte irregular de passageiros é a retenção e não a apreensão, devendo permanecer, todavia, a multa pela prática da conduta ilegal prevista no Código de Trânsito Brasileiro – o transporte irregular de passageiros.

Ante o exposto, manifesta-se, portanto, este Procurador de Justiça Cível, atuando na qualidade de custos iuris, pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação, pelos jurídicos fundamentos descritos acima.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para estipular que a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, nos termos da súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021